Tribunal: TJBA
Processo: 8028589-74.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028589-74.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

AGRAVADO: JOSE ROQUE VALE MORAES

Advogado(s)
:
TARCISIO SALES PEREIRA

EMENTA

Agravo de instrumento.
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e Débito.
Cartão de crédito consignado. Desconto em benefício previdenciário. Decisão agravada que
determinou a suspensão dos descontos no benefício previdenciário referente ao contrato impugnado, bem como, determinou a abstenção de inclusão do nome do autor, ora agravado, nos órgãos de proteção ao crédito.
Consumidor hipervulnerável. Aposentado por invalidez. Tutela de urgência. Fumus boni iuris e periculum in mora configurados. Contratação eletrônica questionada. Natureza alimentar do benefício. Princípio da precaução. Proteção diferenciada ao consumidor vulnerável. Estatuto da pessoa idosa. Estatuto da pessoa com deficiência. Resolução CMN nº 3.518/2007. A proteção do consumidor hipervulnerável e a natureza alimentar do benefício previdenciário justificam a manutenção da suspensão dos descontos até o esclarecimento definitivo da controvérsia. Reversibilidade da medida. Cognição sumária favorável ao consumidor. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
nº
8028589-74.2025
.8.05.0000,
em que figura como agravante BANCO MASTER S/A e, como agravado, JOSÉ ROQUE VALE MORAES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar
provimento
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator.